Tribunal: TJSP
Processo: 2237510-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada e acolheu os cálculos apresentados pelo exequente – Cálculos elaborados em dissonância com o acórdão exequendo – Decisão reformada para afastar a cobrança dos juros moratórios – Recurso provido.